Tribunal: TJBA
Processo: 8000232-87.2022.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000232-87.2022.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

APELADO: MARIA NETA DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ISABELLA TONHA REIS BRANDAO, ISADORA DOS REIS TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame:
1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, condenou ao pagamento de indenização por danos morais e ordenou o cancelamento do contrato, com fundamento na ausência de prova regular da contratação.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta; (
ii
) a legalidade dos descontos promovidos no benefício previdenciário da autora; (
iii
) a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados; (
iv
) o direito à indenização por danos morais; e (v) a compensação de valores eventualmente creditados.

III. Razões de decidir
:
3. A condição de analfabeta, embora não implique incapacidade civil, exige formalidades especiais para a validade do negócio jurídico, como assinatura a rogo por pessoa de confiança e presença de duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC.

4. A instituição financeira não demonstrou, de forma satisfatória, que a contratação foi regularmente formalizada, não comprovando a autenticidade da assinatura a rogo nem a relação de confiança com os subscritores.

5. A impugnação fundamentada da parte autora e a ausência de prova idônea geram a nulidade do contrato e a ilegitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

6. Comprovado o desconto indevido em benefício de natureza alimentar, sem contratação válida, configura-se o dever de indenizar, nos termos do art. 14 do CDC.

7. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez ausente engano justificável, conforme entendimento consolidado no STJ (
EAREsp
676.608).

8. O valor fixado para os danos morais se mostra proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

9. O pedido de compensação formulado resta inviável, uma vez que o montante discutido já foi devidamente depositado em juízo pela parte autora, não mais integrando sua esfera de disponibilidade.
IV. Dispositivo e tese
:
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1.
“É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais exigidas, como assinatura a rogo por pessoa de confiança e presença de testemunhas.”
2.
“A ausência de prova da contratação válida, especialmente em se tratando de consumidor analfabeto, enseja a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e, em razão da angústia e dos transtornos causados, a indenização por danos morais.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

nº8 000232-87.2022.8.05.0227
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e apelada
MARIA NETA DE SOUZA OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do eminente Relator.